Tribunal: TJDFT
Processo: 0733248-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Bruno Jorge Garcia de Araújo em face da decisão que, no curso da ação de conhecimento manejada em seu desfavor pelo agravado – Lucidio Fernandes –, indeferira a dilação probatória que postulara, visando a produção de prova testemunhal. O decisório vergastado fundamentara que a medida postulada nada contribuiria para a solução da controvérsia, porquanto a resolução da lide depende tão somente da apreciação das questões de direito formuladas, pois a matéria de fato já está aclarada nos autos. A seu turno, almeja o agravante a suspensão do decidido, e, alfim, a reforma do decisório arrostado de forma a lhe ser assegurado o pleno exercício do direito de defesa que lhe é resguardado mediante a produção das provas que postulara. O instrumento está adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Bruno Jorge Garcia de Araújo em face da decisão que, no curso da ação de conhecimento manejada em seu desfavor pelo agravado – Lucidio Fernandes –, indeferira a dilação probatória que postulara, visando a produção de prova testemunhal. O decisório vergastado fundamentara que a medida postulada nada contribuiria para a solução da controvérsia, porquanto a resolução da lide depende tão somente da apreciação das questões de direito formuladas, pois a matéria de fato já está aclarada nos autos. A seu turno, almeja o agravante a suspensão do decidido, e, alfim, a reforma do decisório arrostado de forma a lhe ser assegurado o pleno exercício do direito de defesa que lhe é resguardado mediante a produção das provas que postulara. Do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que indeferira a dilação probatória almejada pelo agravante com base na afirmação de que o deslinde da controvérsia estabelecida demandaria apenas da apreciação das questões de direito descritas nos autos. Diante da decisão devolvida a reexame e da matéria que resolvera, fica patente que o agravo é manifestamente inadmissível. É que, em suma, considerando que a decisão versa sobre matéria probatória, não é passível de ser devolvida a reexame via de agravo de instrumento, porquanto insuscetível de preclusão e de irradiar qualquer dano ou prejuízo imediato às partes passível de ensejar a mitigação do dispositivo que regula as hipóteses de cabimento do recurso. Vejamos. De conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo novo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela novel legislação. Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a novel lei fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a nova regulação procedimental, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei, ou, ainda, em hipóteses que ensejam risco de dano imediato às partes, afetando a efetividade de se relegar o reexame do decidido somente por ocasião da resolução de eventual apelação. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. Comentando aludido dispositivo legal, Nelson Nery Junior1 pontuara que: “O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1.o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões). Entretanto, se a interlocutória tiver potencialidade de causar imediato gravame de difícil ou impossível reparação, de tal sorte que não se possa esperar seja exercida a pretensão recursal como preliminar da apelação, pode ser, desde logo, submetida ao exame do tribunal competente para conhecer da apelação, pelo exercimento do mandado de segurança e da correição parcial. (...) Contudo, não há dúvida de que o rol do CPC 1015 é taxativo e não permite ampliação, nem interpretação analógica ou extensiva.” Assim é que, em consonância com o regime da recorribilidade das decisões interlocutórias estabelecido pelo novo estatuto processual, as decisões proferidas no ambiente do processo de conhecimento não alcançadas pelo artigo 1.015 do novo CPC não se sujeitam à preclusão, porquanto poderão ser reiteradas em sede de preliminar na apelação, ou nas contrarrazões, conforme preceituado pelo artigo 1.009, §1o, do novo estatuto processual, in verbis: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” Fica patente, pois, que aludida norma legal alterara o regime da preclusão temporal, porquanto, à exceção das hipóteses expressamente previstas no art. 1015 do novo Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias não serão recorríveis de imediato, mas apenas como preliminar do recurso de apelação interposto contra a sentença ou nas contrarrazões recursais. Comentando a questão, Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha2 pontuam o seguinte, in verbis: “É possível, ainda, que o vencido interponha apelação apenas para atacar alguma interlocutória não agravável, deixando de recorrer da sentença. Não é incomum haver decisão interlocutória que tenha decidido uma questão preliminar ou prejudicial a outra questão resolvida ou decidida na sentença – a decisão sobre algum pressuposto de admissibilidade do processo, por exemplo. Impugnada a decisão interlocutória, a sentença, mesmo irrecorrida, ficará sob condição suspensiva: o desprovimento ou não conhecimento da apelação contra a decisão interlocutória; se provida a apelação contra a decisão interlocutória, a sentença resolve-se; para que a sentença possa transitar em julgado, será preciso aguardar a solução a ser dada ao recurso contra a decisão interlocutória não agravável, enfim.” Alinhadas essas premissas instrumentárias com o objetivo de ser procedido o correto enquadramento da pretensão recursal veiculada ao legalmente prescrito, depura-se que o agravo em cotejo não se conforma com o regrado pelo dispositivo reproduzido de forma a ser autorizada sua interposição. Conforme pontuado, a decisão hostilizada resolvera questão processual, que, versando sobre matéria probatória, não fora contemplada no regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se amoldando, portanto, às hipóteses expressamente individualizadas, à medida que dela não emerge lesão grave ou de difícil reparação aos litigantes, e, por conseguinte, não está sujeita à preclusão temporal. Ademais, inviável que seja qualificado o decidido como apto a irradiar qualquer prejuízo às partes e afetar o objeto do processo de molde a legitimar que, segundo o novo entendimento firmado pelo STJ, o agravo seja admitido. É que, frise-se, a decisão recorrida dispusera sobre questão processual, tornando inviável que irradie efeitos lesivos ao direito invocado ou à parte agravante de imediato, não afetando, ademais, o resultado útil do processo. Os efeitos lesivos que legitimam a inserção do agravo na recorribilidade pontuada mediante aplicação do entendimento firmado, segundo o qual o legislador processual estabelecera uma taxatividade que pode ser mitigada, é no plano material ou quando conduza o não reexame imediato do decidido prejuízo ao resultado útil do processo, o que não se divisa quando o decisório originário versara sobre matéria probatória (STJ, Resp 1.696.396/MT). A questão resolvida, em suma, é de caráter estritamente processual, não se enquadrando no rol fixado pelo artigo 1.015 do novo Código de Processo Civil, ensejando simplesmente o prosseguimento da ação principal sob a moldura que lhe fora delineada pela decisão arrostada, obstado o aperfeiçoamento da preclusão temporal recobrindo a decisão que indeferira a dilação probatória postulada. Destarte, dependendo do desate da ação, sobejará à parte agravante o direito de, ante o previsto no artigo 1.009, § 1o, do novel estatuto processual, irresignar-se contra a decisão que inviabilizara a inserção da ação na fase probatória, ensejando, se aferido que realmente o direito de defesa que lhe é resguardado restara cerceado e o devido processo legal desprezado, a cassação da sentença de forma a lhe ser assegurada a produção das provas que reclamara. Deve ser frisado que, a despeito da natureza da prova, seu cotejo ficará restrito aos litigantes, não interferindo, ademais, no procedimento legalmente estabelecido quanto à irrecorribilidade das decisões que versam sobre matéria probatória ante a impossibilidade de irradiarem efeitos materiais imediatos. De qualquer forma, o precedente ventilado estabelecera, como pressuposto para elisão da taxatividade legalmente estabelecida, a possibilidade de o decisório interlocutório ensejar risco de dano irreparável ou de difícil ou improvável reparação à parte ou prejuízo ao resultado útil do processo, o que não se verifica quando a questão resolvida versa exclusivamente sobre provas, pois não irradia nenhum efeito material imediato. Ante essas nuanças, o que se afigura conforme com a própria natureza da decisão arrostada é sua irrecorribilidade mediante agravo de instrumento, pois, elidida a preclusão recobrindo a matéria, à parte agravante sobejará incólume o direito de, em eventual recurso de apelação, em caráter preliminar, insurgir-se contra aludido decisório, dependendo do desate da pretensão promovida, legitimando o acolhimento da pretensão e desconsideração dos elementos probatórios reunidos. Desses argumentos deflui, então, a certeza de que, não se enquadrando nas hipóteses expressamente contempladas pelo novo Código de Processo Civil e não vislumbrando a possibilidade de advir às partes, notadamente ao agravante, dano imediato e prejuízo à efetividade processual se não reexaminado de imediato o decidido originalmente, a decisão hostilizada não é passível de ser recorrida pela via do agravo de instrumento, ficando patente que o recurso é manifestamente inadmissível, devendo, então, ser-lhe negado conhecimento, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual vigente. Esteado nesses argumentos e no regrado pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, patenteado que a decisão desafiada não se emoldura nas hipóteses expressamente contempladas por esse dispositivo nem se divisa risco de dano imediato e prejuízo à efetividade processual se não reexaminada de imediato, afigurando-se impassível de ser impugnada pela via do agravo de instrumento, nego conhecimento ao agravo, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme a autorização inserta no artigo 932, inciso III, do aludido instrumento processual. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 06 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Código Civil Comentado. Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editora: Revista dos Tribunais, 1. ed. em e-book baseada na 5. ed. impressa, 2014, – www.proview.thomsonreuters.com. 2 Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha, in Apelação contra decisão interlocutória não agravável: a apelação do vencido e a apelação subordinada do vencedor. Revista de Processo, vol 241, São Paulo: RT, março/2015, p. 235.